Tribunal: TJPA
Processo: 0807235-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13051 - Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807235-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGERIO PIRSCHNER

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807235-47.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
ROGERIO PIRSCHNER

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA AMAZÔNICA. AUTONOMIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO PIRSCHNER contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que deferiu tutela provisória de urgência para: (i) decretar a indisponibilidade de bens do agravante no valor de R$ 385.000,00; (ii) determinar a cessação de atividades degradadoras na área objeto da demanda; e (iii) impor a elaboração e execução de plano de recuperação ambiental, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação no procedimento administrativo do IBAMA compromete a validade da decisão judicial que deferiu medidas liminares na ação civil pública; e (ii) analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência entre as esferas administrativa, civil e penal autoriza o ajuizamento de ação civil pública para reparação de dano ambiental independentemente da conclusão do processo administrativo correspondente.

A suposta nulidade do procedimento administrativo, mesmo que comprovada, não invalida a ação civil pública nem as medidas liminares nela deferidas, pois o contraditório e a ampla defesa estão plenamente assegurados no âmbito judicial.

A tutela de urgência está fundamentada em prova documental robusta, como Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório de Fiscalização do IBAMA, que demonstram desmatamento ilegal de 76,72 hectares em imóvel vinculado ao agravante.

Os documentos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do agravante produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

O perigo de dano é presumido em matéria ambiental (in re ipsa), dada a gravidade do ilícito e o risco de consolidação do prejuízo ecológico.

A decretação de indisponibilidade de bens é medida cautelar legítima e proporcional, com finalidade garantidora e não punitiva, compatível com o estágio processual e a natureza do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contraditório no procedimento administrativo ambiental não compromete a validade de decisão judicial que defere tutela de urgência em ação civil pública.

A independência das esferas administrativa e judicial autoriza a concessão de medidas liminares com base em elementos colhidos por órgão ambiental, desde que presentes os requisitos legais.

A indisponibilidade de bens é medida cautelar legítima para garantir a reparação de dano ambiental, não caracterizando sanção antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, art. 300.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROGERIO PIRSCHNER
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801373-19.2024.8.14.0069 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu tutela provisória de urgência.

A decisão agravada determinou: a) a indisponibilidade de bens e valores do réu, ora Agravante, no montante de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais); b) a cessação de toda e qualquer atividade degradadora na área objeto da ação; e c) a elaboração e execução de plano de trabalho para avaliar e quantificar o dano ambiental, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 26126624), o Agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que o provimento liminar se baseou exclusivamente em procedimento administrativo do IBAMA (SEI nº 02001.017.354/2024-94), do qual alega não ter sido notificado, o que teria obstado seu direito de defesa na esfera administrativa.

Afirma que a Ação Civil Pública foi proposta prematuramente, antes da conclusão do referido procedimento, e que os elementos colhidos unilateralmente não constituem prova suficiente para justificar medidas tão gravosas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para anular a decisão e extinguir o processo de origem.

Esta Relatora, em decisão monocrática (ID 26635251), indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender presente o robusto lastro probatório inicial e a ausência de cerceamento de defesa no âmbito judicial.

Irresignado, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 27254796), reiterando as teses do recurso principal e impugnando os fundamentos da decisão monocrática.

O Ministério Público, em primeira instância, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 27372414), defendendo a manutenção da decisão. A Procuradoria de Justiça Cível, em segundo grau, manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo Interno, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos (IDs 28507854 e 29974137).

Os autos foram-me redistribuídos e, posteriormente, retornaram a este Gabinete em razão da prevenção firmada pela análise do pedido liminar.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Analiso-os conjuntamente, em razão da identidade de matéria.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade da decisão que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de bens e impor obrigações de fazer e não fazer ao Agravante, com base em procedimento administrativo ambiental que, segundo alega, tramitou sem a sua devida notificação.

O Agravante fundamenta sua tese na premissa de que a ausência de contraditório no processo administrativo nº 02001.017.354/2024-94 contamina a Ação Civil Pública e, por conseguinte, a decisão liminar nela proferida.

Contudo, a tese não merece prosperar.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência pátria o princípio da independência das esferas cível, administrativa e penal. Em matéria ambiental, essa autonomia é ainda mais acentuada, em virtude da previsão constitucional de tríplice responsabilização do infrator (art. 225, § 3º, da CF/88).

Nesse sentido, o ajuizamento da Ação Civil Pública para a reparação do dano ambiental independe da existência, do trâmite ou da conclusão de qualquer procedimento na esfera administrativa. A apuração cível do dano ambiental possui rito e finalidade próprios, não se vinculando ao desfecho do processo sancionador.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "as instâncias administrativa, penal e civil possuem independência entre em si, de modo que o fato de existir recurso administrativo contra a autuação feita pelos órgãos de proteção ambiental não interfere no curso da ação civil pública, não havendo razão para suspensão" (TJ-RO - AC: 70011748320178220019).

Portanto, a alegação de nulidade no procedimento administrativo, ainda que viesse a ser comprovada, não possui o condão de invalidar o processo judicial ou a tutela de urgência nele concedida.

O contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais invocadas pelo Agravante, estão sendo plenamente assegurados no âmbito desta Ação Civil Pública, onde lhe foi oportunizada a citação, a constituição de advogado, o acesso integral aos autos e a apresentação de todas as impugnações que entendeu cabíveis, inclusive por meio dos presentes recursos.

Superada a questão prejudicial, passa-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A
probabilidade do direito
do Ministério Público está fartamente demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial da Ação Civil Pública. Conforme bem destacado na decisão monocrática, a demanda veio instruída com Auto de Infração, Termo de Embargo, e um detalhado Relatório de Fiscalização do IBAMA (nº KOUTLYS) , que, por meio de análise multitemporal de imagens de satélite georreferenciadas, identificou com precisão o desmatamento ilegal de 76,72 hectares de floresta nativa amazônica , em imóvel rural cuja titularidade, conforme o Cadastro Ambiental Rural (CAR), é do Agravante (Fazenda 3 Irmãos, CAR: PA-1501204-94215CBC264947EE9D4E36E64D46D374).

Tais documentos, emanados de órgão ambiental competente no exercício de seu poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida por prova robusta em contrário, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu.

Quanto ao
perigo de dano
, em matéria ambiental, este é presumido (
in re ipsa
) e inverso, ou seja, milita em favor da coletividade e da proteção do meio ambiente.

A demora na adoção de medidas efetivas pode levar à consolidação do dano e à impossibilidade de sua reparação integral. A degradação de uma área de 76,72 hectares de floresta amazônica representa um prejuízo de altíssima magnitude, com consequências para a biodiversidade, o clima e o equilíbrio ecológico, justificando a intervenção judicial imediata para cessar a atividade degradadora e garantir os meios para a futura reparação.

As medidas deferidas – indisponibilidade de bens, cessação de atividades e elaboração de plano de recuperação – são adequadas e proporcionais à gravidade do ilícito apurado.

A indisponibilidade de bens, especificamente, é medida cautelar prevista na Lei da Ação Civil Pública e amplamente admitida pela jurisprudência para assegurar o ressarcimento integral do dano ambiental, não possuindo caráter de pena antecipada, mas sim de garantia da efetividade do processo.

Por fim, não há que se falar em violação à presunção de inocência, pois as medidas deferidas possuem natureza cautelar e não sancionatória, e estão amparadas em um juízo de probabilidade, e não de certeza, típico desta fase processual.

Ante o exposto, em total consonância com as manifestações da Promotoria e da Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025